Tribunal: CARF
Processo: 10073.721361/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721361/2014-05
ACÓRDÃO
2202-011.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIACAO SANTO ANTONIO E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
VALORES PAGOS SOB O TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI No
10.101,
DE
2000.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
As parcelas pagas a título de participação nos lucros ou resultados em
desacordo com os requisitos previstos na Lei no 10.101, de 2000, integram
o salário de contribuição para fins de incidência de contribuição
previdenciária.
INTERVALO INTRAJORNADA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
São passíveis de tributação, dada a sua natureza remuneratória, as horas
pagas pelo empregador em razão de trabalho realizado no horário
destinado ao descanso intrajornada, para as quais não há previsão legal
que as desvincule do salário.
CONVENÇÕES COLETIVAS. EFEITOS.
As convenções entre particulares, que façam leis entre as partes, não
podem se opor à Fazenda Pública.

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721361/2014-05
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson- Presidente e redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Henrique Perlatto
Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Conforme o art. 58, inciso III, do RICARF, o Presidente da 2a Turma da 2a Câmara da
2a Seção de Julgamento, Conselheiro Ronnie Soares Anderson, designou-se redator ad hoc para
formalizar o presente acórdão, dado que a relatora original, Conselheira Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Ronnie
Soares Anderson serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pela relatora original
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), que manteve autuação relativa a
contribuições previdenciárias devidas pela empresa (patronal, segurados e GILRAT) e a
contribuições devidas a outras entidades e fundos, lançadas sobre pagamentos efetuados pela
recorrente a título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), os quais não teriam atendido
aos critérios estabelecidos pela Lei no 10.101/2000, e de “indenização pecuniária” sem guarida na
lei no 8.212, de 19991 passando, em razão disso, a integrar o salário de contribuição.
O relatório fiscal está às fls. 49/55. Conforme narra o julgador de piso:
Constatou-se que o contribuinte não incluiu na base de cálculo das contribuições
previdenciárias os valores pagos por meio da rubrica denominada "Indenização
Pecuniária", constante nas Folhas de Pagamento. Questionado sobre a natureza
da rubrica por meio do Termo de Intimação Fiscal 004, o mesmo apresentou
cópias das Convenções Coletivas que prevêem o pagamento dessa verba.
Da leitura das convenções coletivas, deduz-se que o pagamento desta verba
ocorre em função da supressão do intervalo alimentar do qual trata o Art. 71 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei N.° 5.452, de 1o de
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721361/2014-05
3
maio de 1943, acordado entre sindicato e empresa, nos termos das Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego n° 42, de 28/03/2007, e 1.095, de 19 de maio
de 2010.
Conclui-se então pelo caráter remuneratório desta verba, uma vez que as horas
pagas com esteio no art. 71, § 4.°, da CLT, integram o salário de contribuição
posto que se subsume integralmente ao disposto no "caput" do art. 28 da Lei n.°
8.212/1991, não havendo qualquer previsão no § 9.° do mesmo artigo que
pudesse excluir estes pagamentos do campo de incidência das contribuições
previdenciárias, mesmo havendo previsão quanto à matéria em ajuste coletivo de
trabalho. Ressalte-se que a simples disposição em Convenção Coletiva de
Trabalho, não tem a força de alterar a natureza dos valores recebidos, uma vez
que predominam nas normas previdenciárias sua natureza de direito público,
sendo, portanto, imperativas e inafastáveis por convenções particulares, a teor do
disposto no artigo 123, do Código Tributário Nacional.
Do pagamento de "Participação Nos Lucros" em desacordo com a Lei específica.
Ficou constatado nas folhas de pagamento, o pagamento de Participação nos
Lucros (Rubrica 103 - PARTIC. LUCROS - AC). Foi solicitado, por meio do Termo de
Intimação Fiscal 004, documentos que justifiquem o pagamento dessa vantagem,
nos termos da Lei 10.101/2000, porém nada foi apresentado. Nas Convenções
Coletivas apresentadas, consta a previsão de pagamento, a título de participação
nos lucros, da importância fixa de R$ 127,20 (2010) e 139,70 (2011), em duas
parcelas anuais.
Em função dos fatos narrados nos itens anteriores, foram lavrados os Autos de
Infração discriminados a seguir:
...
Do cálculo da multa
A multa aplicada nos Autos de Infração integrantes deste processo é de 75 % (Art.
35-A da Lei N° 8.212, DE 24/07/1991 combinado com o Art. 44, I da Lei N° 9.430,
de 27/12/1996 - DOU de 30.12.1996).
A interessada interpôs impugnação às fls. 194/213, alegando em suma:
- A tempestividade da impugnação.
- Que o débito em questão está maculado por vícios de legalidade e forma que
clamam por suas correções, vindo assim expor as razões de sua impugnação,
quais sejam:
- Sustenta que às parcelas pagas a título de Participação nos Lucros e Resultados
está amparado pela Lei no 10.101/2000;
- Sobre o assunto, faz um breve histórico, defendendo a tese de que a norma
insculpida na CFRB/88 para a concessão da participação nos lucros e resultados
claramente desvincula a PLR da remuneração do empregado;
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721361/2014-05
4
- Remete ao § 2o do art. 3o da Lei n° 10.101/2000 que determina que é vedado o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de participação de lucros em
periodicidade inferior a 6 meses, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil;
- Afirma que a fiscalização aponta como razão para caracterização da distribuição
dos lucros como salário de contribuição, a falta de vinculação dos pagamentos a
índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa ou a programa
de metas.
- Que importante observar que a referida Lei não estabelece a necessidade da
Participação do Trabalhador nos Lucros da Empresas ser aferida através de índices
de produtividade, qualidade ou lucratividade ou mesmo a necessidade da
empresa possuir programa;
- Argui que a Lei foi respeitada na sua proposição, não podendo os aludidos
pagamentos serem considerados salário de contribuição, por conseguinte,
inexistente o fato gerador, carecendo de motivo o AI em comento;
- Quanto as contribuições dos segurados empregados, sustenta que para que
sejam para que constituídas pelo seu valor real, faz-se necessária à observância
dos limites legalmente estabelecidos. Caso contrário, estará sendo realizada por
arbitramento, como ocorre na notificação em questão.
- Destaca que a Lei n.° 9.784, de 29.01.99, que regula o processo administrativo,
no seu artigo 50, mais uma vez, esclarece sobre a obrigatoriedade da correta
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos do ato administrativo que negue,
limite ou afete direitos ou interesses ou , ainda, que imponha ou agrave deveres,
encargos ou sanções;
- Quanto a rubrica INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA, afirma que é paga em função do
intervalo alimentar suprimido em parte, tendo caráter indenizatório, estando
determinada pela Convenção Coletiva da Classe.
- que o fracionamento e a indenização do intervalo para repouso ou alimentação
foram acordados entre sindicato e empresa, aprovado pela Portaria do Ministério
do Trabalho e Emprego no 42 de 28/03/2007;
- Argui que a matéria foi submetida a análise judicial, tendo sido a flexibilização de
direitos reconhecida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, no processo ROAA-
141515/2004-900-01-5, portanto, a caracterização do pagamento do intervalo
intrajornada como indenização é matéria pacificada no TST;
- Ao final, requer, seja declarada a improcedência do processo Administrativo
Fiscal no 10073.721361/2014-05, bem como dos e do auto de infração no AI n°.
51.055.479-2, 51.055.480-6, e 51.055.481-4.
O Colegiado da 5a Turma da DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente. A decisão restou
assim ementada:

Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721361/2014-05
5
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a lei
10.101/2000 integra o salário-de-contribuição, para fins de incidência de
contribuição previdenciária, na inteligência do art. 28, § 9o, alínea “j” da Lei no
8.212/91.
Na falta de critérios claros e objetivos relacionados à aferição de metas, não se
cumpre com as diretrizes estabelecidas pela Lei no 10.101, de 2000, que trata da
Participação nos Lucros e Resultados da empresa.
INTERVALO INTRAJORNADA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
São passíveis de tributação, dada a sua natureza remuneratória, as horas pagas
pelo empregador em razão de trabalho realizado no horário destinado ao
descanso intrajornada.
CONVENÇÕES COLETIVAS. EFEITOS.
As convenções entre particulares, que façam leis entre as partes, não podem se
opor à Fazenda Pública.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 31/7/2015 (fl. 262), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 26/8/2015 (fls. 264 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Colegiado as exatas teses já submetidas à apreciação do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Redator ad hoc
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original,
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Da rubrica denominada Participação nos Lucros ou Resultados (PLR).
Quanto à PLR, de se notar que o recorrente não apresentou qualquer documento
que confirmasse haver de fato pagamento a esse título, exceto a Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) de fls.79 e ss, que prevê o pagamento de parcelas fixas a título de PLR sem qualquer
vinculação a atingimento de metas ou produtividade (fls. 87/88), ou seja, em total inobservância
ao que preceitua a legislação que rege a matéria na época dos fatos, qual seja a Lei no 10.101, de
2000.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721361/2014-05
6
A tese apresentada pela contribuinte é no sentido de que poderia pagar PLR com
base na previsão contida apenas nas CCT, o que não prospera, conforme se verá.
Nos termos da Lei no 10.101, de 2000, a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa é instrumento de integração entre o capital e o trabalho e, assim, uma
forma de incentivo à produtividade; a lógica da sistemática exige que seus beneficiários,
conhecendo as regras do processo, possam contribuir com seus esforços para o atingimento das
metas preestabelecidas e assim receberem suas participação nos lucros ou resultados da empresa.
No caso concreto, houve pagamento de valores fixos sem qualquer vinculação ao
atingimento de metas preestabelecidas. Para que a parcela paga a este título seja considerada
participação em resultados (e assim não se constitua em base de cálculo para a cobrança de
contribuições sociais e previdenciárias) não basta que tenha essa denominação, mas deve se
amoldar aos preceitos legais, ou seja:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
...
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
As linhas gerais da participação nos resultados, estabelecidas na legislação, podem
ser assim resumidas: a) deve funcionar como instrumento de integração entre capital e trabalho,
mediante negociação; b) deve servir de incentivo à produtividade e estar vinculado à existência de
resultados positivos; c) necessidade de fixação de regras claras e objetivas; d) existência de
mecanismos de aferição dos resultados, requisitos ausentes no caso concreto, de forma que,
embora sob a denominação de PLR, as verbas pagas estavam em desacordo com o prescrito na Lei
10.101, de 2000, não sendo por isso consideradas como PLR, e por isso não estão excluídas do
conceito de remuneração trazido pelo art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, pois se trata de
remuneração pelo trabalho, constituindo-se em base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Dessa forma, sem razão o recorrente quanto às alegações trazidas neste capítulo,
inclusive aquela de que haveria no lançamento vício de legalidade, eis que a matéria de fato é
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721361/2014-05
7
inexistente, pois como demonstrado o lançamento fundamentou-se na legislação vigente e houve
demonstração clara da infringência à lei.
Ainda neste capítulo argumenta o recorrente a nulidade do lançamento por não
observância dos limites legais estabelecidos em lei em relação à contribuição do empregado, pois
o lançamento teria sido efetuado por arbitramento sem que houvesse qualquer menção ao
dispositivo da Lei no 8.212, de 1991, que amparasse o arbitramento por meio de aferição indireta.
Não assiste razão ao recorrente. Conforme apontou o julgador de piso, no que o acompanho:
Não há dúvida de que para a aplicação do valor limite do salário de contribuição é
necessário identificar e individualizar cada um dos segurados, bem como apurar
perfeitamente o valor total da remuneração percebida, de maneira a confrontá-la
com o referido limite.
Assim visto, cumpre evidenciar que no Discriminativo do Débito – DD, de fls. 33 a
39, consta detalhadamente todas as bases de cálculo apuradas (valores pagos a
título de participação nos lucros e resultados e da indenização pecuniária
(intervalo suprimido) e as respectivas alíquotas incidentes. A partir de tais
informações, poderia a impugnante ter exercido o contraditório, apurando e
demonstrando, de maneira detalhada, qual a remuneração mensal total de cada
segurado, e o seu respectivo confronto com o limite do salário de contribuição,
realizando de maneira efetiva, o contraditório. Mantém-se, portanto, o
lançamento em questão.
Compulsando os autos, nota-se que para contribuição do empregado foi aplicada a
alíquota de 8% com base nas folhas de pagamento que estão às fls. 94 e ss. Tomando como
exemplo aleatório a competência 02/2001, às fls. 123 nota-se que o valor a título de indenização
pago foi de R$ 7.393,86 e de PLR foi de R$ 8.946,40, ou seja, o mesmo valor constante do DD de fl.
36, sobre os quais foi aplicada a alíquota de 8%. Sem razão portanto o recorrente.
Da rubrica denominada Indenização Pecuniária
Quanto à outra rubrica objeto de lançamento de ofício, denominada “Indenização
Pecuniária”, paga em função da supressão do intervalo alimentar, tal verba foi considerada base
de cálculo do lançamento das contribuições em razão de não haver previsão legal para sua
exclusão da base de cálculo das contribuições lançadas.
A lei no 8.212/91 tratou de definir expressamente, nas alíneas do § 9o do art. 28, as
verbas que não compõe o salário de contribuição, e, portanto, não integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, dentre as quais as importâncias em comentam não estão lá
previstas. As indenizações sobre as quais não incidem contribuições previdenciárias são aquelas
que por ditame de lei federal, norma jurídica competente para tal, explicitamente são excluídas da
remuneração previdenciária. De forma contrária, poderiam as partes interessadas, a qualquer
tempo, através de qualquer instrumento de acordo, conceder parcelas denominadas de
“indenizações” e acordar o seu caráter indenizatório, no intuito de excluí-la da base de cálculo
previdenciária.”
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721361/2014-05
8
Alega o recorrente que tais verbas se enquadrariam no conceito de “outras
indenizações desde que expressamente previstas em lei”, conforme disciplina o art. 214, V, ‘m’ do
Decreto no 3.048/99, estando prevista em convenção coletiva.
Ora, de se notar no citado dispositivo a remissão expressa à existência de lei para
que tal verba não seja considerada remuneração para fins previdenciários, o que não existe no
caso concreto. De se esclarecer que tais convenções não se opõem à Fazenda Pública em razão do
que dispõe o art. 123 da Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN) – o que justifica que o
preceito contido no Decreto 3.048/99, ao regulamentar a Lei 8.212 e excluir da base de cálculo
apenas indenizações previstas em lei.
Assim, a convenção coletiva não tem força de lei, de forma que o fato de tais verbas
constarem da mesma, mesmo como tendo caráter indenizatório, não altera sua natureza frente às
normas tributárias, não sendo assim suficiente para excluí-las do conceito de remuneração.
Dessa forma, sem razão o recorrente neste capítulo.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson (voto de Sara Maria de Almeida Carneiro Silva)

Fl. 326
DF CARF MF
Original